Tribunal: STF
Processo: RHC 196852
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em favor de Dione dos Santos Lima, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do AgRg no HC 601.998/ AL.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por DIONE DOS SANTOS LIMA contra decisão monocrática proferida às fls. 856-863, que não conheceu do presente habeas corpus em razão da matéria aqui ventilada não ter sido examinada pelo eg. Tribunal local, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. 
    A Defesa afirma que "não se desconhece o entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da inadmissibilidade do remédio heroico como substitutivo do recurso próprio. Contudo, a situação em tela revela gravíssimo constrangimento ilegal decorrente da nulidade absoluta da instrução, eivada de manifesta parcialidade do magistrado de piso, ao afirmar que 'a acusada estava mentindo, pois todas as testemunhas atribuíram a autoria à ré' e que ela 'mentiu quando disse que não tinha respondido a processo por tráfico' " (fl. 869). 
    Aduz que, "caracterizada a manifesta ilegalidade, independentemente de importar em supressão de instância, é de rigor a concessão do writ, ainda que de ofício (artigo 654, §2º,do CPP)" (fl. 870). 
    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso "para o fim de reformar a r. decisão agravada, processando-se o writ até final julgamento" (fl. 873). 
    Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma. 
    É o relatório.” (eDOC 11, p. 1-2)
    No STJ, o agravo regimental não foi provido.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a necessidade de anulação do processo “desde o interrogatório da paciente, com o desentranhamento da prova ilicitamente obtida nesse ato processual, com fundamento nos artigos 157, caput, e 648, VI, do Código de Processo Penal.” (eDOC 1, p. 8)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Na espécie, a paciente é acusada da prática do delito de homicídio e era mantida em prisão provisória, motivo que levou a defesa a impetrar HC no TJ/AL “com a finalidade de contestar ato restritivo relacionado ao direito de ir e vir da paciente, isso porque, no dia 19.08.2019 o Juízo impetrado decretou a constrição cautelar durante o interrogatório da acusada em audiência, sob os fundamentos da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (eDOC 10)
    O ponto de análise suscitada nesse writ, a questão da imparcialidade do juiz no interrogatório da paciente e por decorrência a anulação, não foi objeto de exame meritório por parte do Tribunal, por entender que o HC não era a via adequada.
    Colho trecho do acordão: 
    “Quanto à apreciação da quebra de imparcialidade do juízo e anulação do feito a partir do interrogatório da acusada, decido por não conhecer este requerimento, visto que o presente instrumento de liberdade não se mostra adequado para análise e saneamento desse ponto, haja vista a necessidade, neste caso, de dilação probatória para verificar o conjunto de decisões tomadas e a implicação na eventual parcialidade. 
    […]
    Portanto, entendo que a anulação da audiência realizada pelo Juízo impetrado, verdadeiro juiz natural da causa, suprimiria a competência para processamento da demanda. Apesar de censuráveis os fatos narrados pela impetrante, onde supostamente o juiz cometeu abusos em relação à acusada e seu acompanhante, nesta análise mais superficial, não identifico quebra de imparcialidade. Portanto, neste quesito, deixo de conhecer do pedido.” (eDOC 11, p. 117 -118)
    Corrobora deste entendimento a Procuradoria Geral da República, que manifestou o seguinte:
    “O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, estabelece a competência do STF para julgar, em recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 
    8. Na espécie, apesar de haver decisão do colegiado no STJ, não há decisão denegatória, pois o habeas corpus lá impetrado não foi conhecido, sob pena de atuar em indevida supressão de instância, e o agravo regimental foi desprovido, sem análise do mérito. A ementa, verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA. INTERROGATÓRIO. NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. 
    9. Ademais, como ressaltado pelo MPE em contrarrazões ao recurso ordinário, a tese de suspeição do magistrado não pode ser objeto de análise diretamente por esta Corte, observando que “a prisão da paciente não subsiste, uma vez que o Tribunal de Justiça de Alagoas determinou a expedição de alvará de soltura em sede de liminar (fls. 766 a 772) no Habeas Corpus n. 0804988-39.2019.8.02.0000, tendo havido confirmação desta, conforme acórdão de fls. 796 a 811. Assim, observa-se que a real pretensão do recorrente, não é a garantia da liberdade de locomoção da paciente, mas o reconhecimento de suspeição do magistrado de primeiro grau e, com base nisso, a declaração de nulidade dos atos praticados pelo juízo (nulidade da audiência e do interrogatório realizado no dia 19 de agosto de 2019)” (fls. 925/926). À vista do exposto, opina-se pelo não conhecimento do recurso ordinário (eDOC 14,p. 1 -2 )
    Dado as informações presentes nos autos, não há elementos, neste momento, que possibilitem cognição apta a justificar a superação da dupla supressão de instância. 
    Dito isso, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar a supressão de instância. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. (artigo 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Intime-se
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente